Tribunal: TJBA
Processo: 8071450-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071450-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CURCINO

Advogado(s): JOSINARA SOUZA CURCINO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso em face de decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de cobranças decorrentes de fraude bancária e concedeu parcialmente os benefícios da justiça gratuita, excluindo os honorários periciais. A ação de origem busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais contra instituições financeiras
Banco do Brasil S. A.
e
Banco Bradesco S. A.

em razão da contratação fraudulenta de empréstimo e compras em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com a consequente suspensão das cobranças impugnadas; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão integral da justiça gratuita, inclusive para cobrir os honorários periciais eventualmente necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos acostados evidenciam indícios de fraude bancária mediante uso indevido de dados pessoais do agravante, inclusive com abordagem por estelionatários via aplicativo de mensagens e transações realizadas fora do seu perfil de consumo.

5. A documentação juntada aos autos fornece indícios no sentido de que o consumidor foi vítima de fraude praticada por estelionatários com o indevido uso de seus dados pessoais e bancários na realização de uma compra no cartão de crédito de sua titularidade em 09/09/2024 no valor de R$ 971,61 (novecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) em estabelecimento comercial localizado na cidade de Cuiabá/MT, local onde o recorrente sustenta não ter autorizado a compra de produtos ou serviços (ID’s 473353271, 473353273. 473353273 e 473353274 – processo referência), bem com a impressão da tela do aplicativo de mensagens “Whatsapp” na qual é exibida a abordagem dos estelionatários, no dia 05/11/2024, com o suposto protocolo de segurança que induziu o agravante a praticar atos que levaram à violação de sua conta bancária, mediante a contratação de empréstimo no valor R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais - ID’s 473353288, 473353291, 473353296, 473355762 e 473355776 – processo referência).

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a suspensão de cobranças em casos semelhantes, diante da vulnerabilidade do consumidor e da verossimilhança da alegação de fraude.

7. A exclusão dos honorários periciais da gratuidade de justiça está justificada, considerando a movimentação financeira do agravante e a possibilidade de arcar com tais despesas, mantendo-se, nesse ponto, a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 5º; 99, § 3º; e 300. CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8008142-41.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25.06.2021; TJ-RS, AI nº 5020380-46.2023.8.21.7000, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 08.02.2023; TJ-MS, AI nº 1403489-50.2023.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8061816-89.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
JOS
É
ANTONIO CURCINO
e como agravados
BANCO DO BRASIL S. A.
e o
BANCO BRADESCO S. A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237